Tribunal: CARF
Processo: 10580.720800/2009-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MONICA RENATA MELLO FERREIRA STOLL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-08-04

Inteiro teor:
S2-C3T1
S2-C 3T1 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10580.720800/2009-67 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2301-010.724 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
13 de julho de 2023 Recorrente
Recorrente
HUMBERTO DRUMMOND CARRERA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
SUCESSÃO. RESPONSABILIDADE.
A responsabilidade pelo imposto devido pela pessoa falecida, até a data do
falecimento, é do espólio. Encerrada a partilha, a responsabilidade pelo
imposto devido pela pessoa falecida, até aquela data, é do sucessor a qualquer
título e do cônjuge meeiro, limitando-se ao montante dos bens e direitos a eles
atribuídos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Alfredo Jorge
Madeira Rosa, Mauricio Dalri Timm do Valle, Thiago Buschinelli Sorrentino (Suplente
Convocado) e João Mauricio Vital (Presidente).

Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento (e-fls. 06/11) lavrada em nome do sujeito
passivo acima identificado, decorrente de procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.720800/2009-67
Fl. 77
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.724 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.720800/2009-67

Anual do exercício 2007 (e-fls. 26/29), no qual se apurou: Dedução Indevida de Dependente,
Dedução Indevida de Despesas Médicas e Dedução Indevida de Previdência Privada e Fapi.
Os autos foram encaminhados para a Revisão de Ofício e o lançamento foi
integralmente mantido através de Termo Circunstanciado e Despacho Decisório (e-fls. 36/37).
A Impugnação (e-fls. 44) foi julgada Improcedente pela 9a Turma da DRJ/BHE
em decisão assim ementada (e-fls. 43/38):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2006
DEDUÇÕES. GLOSA. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Considera-se matéria não impugnada aquela que não tenha sido expressamente
contestada. Os valores correspondentes sujeitam-se à imediata cobrança, não sendo,
pois, objeto de análise desse julgamento administrativo.
SUCESSÃO. RESPONSABILIDADE.
O sucessor a qualquer título e o cônjuge meeiro são pessoalmente responsáveis pelos
tributos devidos pelo de cujus até a data da partilha ou adjudicação, limitada esta
responsabilidade ao montante do quinhão do legado ou da meação.
ESPÓLIO. MULTA DE MORA.
A multa aplicada ao espólio por infrações cometidas pelo de cujus até a data da abertura
da sucessão é de dez por cento sobre o imposto apurado.
Cientificada do acórdão de primeira instância em 17/04/2014 (e-fls. 56/58), a
viúva do contribuinte interpôs Recurso Voluntário em 15/05/2014 (e-fls. 60/63) alegando, em
apertada síntese, que não pode ser responsabilizada pelos débitos de seu falecido marido haja
vista a ausência de bens partilhados.

Voto
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Considerando que a matéria em litígio já foi devidamente apreciada no
julgamento de primeira instância e que nenhum documento complementar foi juntado ao
Recurso Voluntário com o intuito de contrapor os fundamentos expostos no voto condutor, adoto
as razões de decidir do Colegiado a quo abaixo reproduzidas, conforme previsto no art. 57, §3o,
Anexo II, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF (e-
fls. 45/47):
A impugnante não se manifesta contra a glosa das deduções. Dessa forma, é de se
considerar a infração apurada, conforme o disposto no art. 17 do Decreto no 70.235, de
06 de março de 1972, com a redação do art. 67 da Lei no 9.532, de 10 de dezembro de
1997, como não impugnada e, portanto, matéria não litigiosa.
Concentra sua defesa em argumentar que o contribuinte não deixou bens a inventariar,
que não houve formação de espólio e que o crédito tributário deve ser extinto.
De início, importa registrar que a declaração revisada foi entregue à Receita Federal em
30/04/2007, após o falecimento do contribuinte, ocorrido em 25/04/2007. Nessa
circunstância, prescreve a Instrução Normativa SRF no 81, de 11 de outubro de 2001:
Fl. 78
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.724 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.720800/2009-67

Art. 3° Consideram-se declarações de espólio aquelas relativas aos anos-calendário a
partir do falecimento do contribuinte.
§ 1o Ocorrendo o falecimento a partir de 1o de janeiro, mas antes da entrega da
declaração correspondente ao ano-calendário anterior, esta não se caracteriza como
declaração de espólio, devendo ser apresentada como se o contribuinte estivesse vivo e
assinada pelo inventariante, cônjuge ou convivente, sucessor a qualquer título ou por
representante do de cujus. (grifo nosso).
Vê-se que, se o falecimento ocorreu a partir de 1o de janeiro, mas antes da entrega da
declaração correspondente ao ano-calendário anterior, esta deve ser entregue
normalmente, quando obrigatória, em nome do falecido, mas será assinada pelo
inventariante, ou pelo cônjuge meeiro, sucessor a qualquer título ou por representante de
uma dessas pessoas.
Sobre a alegação de inexistência de espólio, ressalta-se que este é o conjunto de bens,
direitos e obrigações da pessoa falecida e que, para a legislação tributária, a pessoa
física do contribuinte não se extingue imediatamente após sua morte, prolongando-se
por meio de seu espólio. Confira-se:
Regulamento do Imposto de Renda
Art.11. Ao espólio serão aplicadas as normas a que estão sujeitas as pessoas físicas,
observado o disposto nesta Seção e, no que se refere à responsabilidade tributária, nos
arts. 23 a 25 (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 45, §3o, e Lei no 154, de 25 de novembro
de 1947, art. 1o).
§1o A partir da abertura da sucessão, as obrigações estabelecidas neste Decreto ficam a
cargo do inventariante (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 46).
§2o As infrações cometidas pelo inventariante serão punidas com as penalidades
previstas nos arts. 944 a 968 (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 49, parágrafo único).
Declaração de Rendimentos
Art.12. A declaração de rendimentos, a partir do exercício correspondente ao ano-
calendário do falecimento e até a data em que for homologada a partilha ou feita a
adjudicação dos bens, será apresentada em nome do espólio (Decreto-Lei n.o 5.844, de
1943, art. 45, e Lei no 154, de 1947, art. 1o).
[...].
Perguntas e Respostas IRPF 2007
090 — Qual é o procedimento a ser adotado no caso de falecimento, no ano-calendário,
de contribuinte que deixou bens a inventariar?
Embora a Lei Civil disponha que "Aberta a sucessão, a herança transmite-se, desde logo,
aos herdeiros legítimos e testamentários" (Código Civil, art. 1.784), é indispensável o
processamento do inventário (Código Civil, art. 1.991), com a emissão do formal de
partilha ou carta de adjudicação (Código Civil, arts. 2.013 a 2.022) e a transcrição desse
instrumento no registro competente (Lei n o 6.015 de 197373, art. 168, II, c e d ) a fim de
que o meeiro, herdeiros e legatários possam usar, gozar e dispor, de forma plena e legal,
dos bens e direitos transmitidos causa mortis .
Para a legislação tributária, a pessoa física do contribuinte não se extingue
imediatamente após sua morte, prolongando-se por meio do seu espólio (art. 11 do
RIR/1999). O espólio é considerado uma universalidade de bens e direitos, responsável
pelas obrigações tributárias da pessoa falecida, sendo contribuinte distinto do meeiro,
herdeiros e legatários.
Para os efeitos fiscais, somente com a decisão judicial da partilha ou da adjudicação dos
bens, extingue-se a responsabilidade da pessoa falecida, dissolvendo-se, então, a
universalidade de bens e direitos.
Com relação à obrigatoriedade de apresentação das declarações de espólio, aplicam-se
as mesmas normas previstas para os contribuintes pessoas físicas. Assim, caso haja
obrigatoriedade de apresentação, a declaração de rendimentos, a partir do exercício
correspondente ao ano-calendário do falecimento e até a data da decisão judicial da
partilha ou da adjudicação dos bens, será apresentada em nome do espólio,
classificando-se em inicial, intermediária e final.
Fl. 79
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-010.724 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.720800/2009-67

Havendo bens a inventariar, a apresentação da declaração final de espólio é obrigatória,
independentemente de outras condições de obrigatoriedade de apresentação.
Atenção:
Caso a pessoa falecida não tenha apresentado as declarações anteriores às quais
estivesse obrigada, essas declarações devem ser apresentadas em nome da pessoa
falecida.
A responsabilidade pelo imposto devido pela pessoa falecida, até a data do falecimento, é
do espólio.
Encerrada a partilha, a responsabilidade pelo imposto devido pela pessoa falecida, até
aquela data, é do sucessor a qualquer título e do cônjuge meeiro, limitando-se ao
montante dos bens e direitos a eles atribuídos.
(Código Civil, art. 1997; Lei n o 6.015, de 1973, art. 168, II, "c" e "d"; RIR/1999, arts. 11
e 12; IN SRF n o 81, de 2001, art. 3 o e §§ 2 o e 3 o e art. 23)
Além disso, a alegação de que não houve quinhão de herança recebido e, no caso,
responsabilidade tributária por sucessão, não foi demonstrada nos autos. Nenhum
instrumento de prova, tal como, inventário negativo, certidões negativas, etc., foi
apresentado.
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e negar-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 80
DF CARF MF
Original